Tribunal: TJSP
Processo: 1002239-75.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Compra e venda e instalação de móveis planejados. Ação de obrigação de fazer e indenização moral. Atrasos, defeitos e montagem. Sentença de parcial procedência. Multa. Termo inicial de incidência estipulado na decisão liminar até a data da finalização da montagem, limitado o valor a R$ 15.000,00 pela sentença. Novo prazo inicial estabelecido a partir da sentença que não é congruente com a tutela

Ementa:
Compra e venda e instalação de móveis planejados. Ação de obrigação de fazer e indenização moral. Atrasos, defeitos e montagem. Sentença de parcial procedência. Multa. Termo inicial de incidência estipulado na decisão liminar até a data da finalização da montagem, limitado o valor a R$ 15.000,00 pela sentença. Novo prazo inicial estabelecido a partir da sentença que não é congruente com a tutela de urgência concedida e tornada definitiva. Dano moral. Pleito de Majoração. Privação do bem-estar, abalo e padecimento, sendo o atraso excessivo e intolerável, sendo essencial o uso da cozinha. Menosprezo ao consumidor. Valor arbitrado em R$ 4.500,00. Majoração para R$ 8.000,00. Critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Recurso da autora parcialmente provido.
A tutela liminar de urgência foi concedida, assinalado prazo e fixada multa diária para o caso de descumprimento, bem como tornada definitiva pela sentença. Logo, ainda que concedido novo prazo para cumprimento da obrigação e imposta a multa a partir de então, a contagem do prazo para cumprir a obrigação teve início com a intimação da liminar, bem como há documento de finalização da montagem, o que implica na incidência da multa, já limitada globalmente na sentença em R$ 15.000,00.
A prova dos autos identificou o grande atraso na entrega e falta de montagem dos móveis, além de defeitos assinalados, bem como há fartos elementos de que não havia como fazer uso da cozinha.
A quantificação dos danos morais observa o princípio da lógica razoável. Deve a indenização ser proporcional ao dano e compatível com a reprovabilidade a conduta ilícita, a intensidade e a duração dos transtornos experimentados pela vítima, a capacidade econômica da causadora dos danos e as condições sociais da ofendida. A fixação em R$ 4.500,00 deve ser majorada para R$ 8.000,00, diante dos critérios orientadores estabelecidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063411
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002239-75.2019.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante HELEN SILVA
GONÇALVES, é apelado GRAVETO INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR E
LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002239-75.2019.8.26.0007 -Voto no 42065
2
COMARCA: São Paulo – 4a Vara Cível do Foro Regional de Itaquera – Juiz Eduardo
Giorgetti Peres
APTE. : Helen Silva Gonçalves
APDA. : Graveto Indústria Comércio e Representações Ltda.
VOTO No 42.065
EMENTA: Compra e venda e instalação de móveis
planejados. Ação de obrigação de fazer e indenização
moral. Atrasos, defeitos e montagem. Sentença de parcial
procedência. Multa. Termo inicial de incidência estipulado
na decisão liminar até a data da finalização da montagem,
limitado o valor a R$ 15.000,00 pela sentença. Novo prazo
inicial estabelecido a partir da sentença que não é
congruente com a tutela de urgência concedida e tornada
definitiva. Dano moral. Pleito de Majoração. Privação do
bem-estar, abalo e padecimento, sendo o atraso excessivo e
intolerável, sendo essencial o uso da cozinha. Menosprezo
ao consumidor. Valor arbitrado em R$ 4.500,00.
Majoração para R$ 8.000,00. Critérios de razoabilidade e
proporcionalidade.
Recurso
da
autora
parcialmente
provido.
A tutela liminar de urgência foi concedida, assinalado prazo e fixada
multa diária para o caso de descumprimento, bem como tornada
definitiva pela sentença. Logo, ainda que concedido novo prazo para
cumprimento da obrigação e imposta a multa a partir de então, a
contagem do prazo para cumprir a obrigação teve início com a
intimação da liminar, bem como há documento de finalização da
montagem, o que implica na incidência da multa, já limitada
globalmente na sentença em R$ 15.000,00.
A prova dos autos identificou o grande atraso na entrega e falta de
montagem dos móveis, além de defeitos assinalados, bem como há
fartos elementos de que não havia como fazer uso da cozinha.
A quantificação dos danos morais observa o princípio da lógica
razoável. Deve a indenização ser proporcional ao dano e compatível
com a reprovabilidade a conduta ilícita, a intensidade e a duração dos
transtornos experimentados pela vítima, a capacidade econômica da
causadora dos danos e as condições sociais da ofendida. A fixação em
R$ 4.500,00 deve ser majorada para R$ 8.000,00, diante dos critérios
orientadores estabelecidos.
Trata-se de recurso interposto contra parte da r. sentença de fls.
244/246, integrada por embargos (fls. 254/255 e fl. 275), que julgou parcialmente
procedente a ação para reconhecer a obrigação de fazer, com prazo de dez dias, fixada a
multa de R$ 500,00 a partir do esgotamento do prazo, limitada a R$ 15.000,00, além de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002239-75.2019.8.26.0007 -Voto no 42065
3
condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 4.500,00, corrigidos
desde a sentença, com juros desde a citação e honorários de 15% da condenação.
A autora alega que foi concedida tutela antecipada e fixada a multa
diária de R$ 200,00, tendo informado no curso do procedimento que não houve o
cumprimento da liminar, pois as fotografias mostram que a montagem não foi concluída.
Entende que houve omissão quanto a multa já incidente, o que implicou nos embargos de
declaração, referindo que está contraditória a decisão, ao colocar o termo inicial desde a
sentença, pois já demonstrado o descumprimento, sendo cabível majorá-la, mas não alterar
o termo inicial. Afirma que os embargos da apelada, mesmo intempestivos, foram providos
para limitar a multa a R$ 15.000,00. Indica o documento de conclusão da montagem, em
07.10.2019, quando foi cientificada da liminar em 01.03.2019, cabendo reconhecer o valor
da multa no limite máximo de R$ 15.000,00. Cita julgados. Pretende a majoração da
indenização por danos morais, sustentando que ficou mais de dez meses sem poder utilizar
a cozinha, sendo a demora excessiva, não podendo realizar as refeições pela falta de pia,
gerando tumulto na vida diária da família, sem possibilidade de utilização do espaço
essencial. Aponta que ficou sem os móveis por muito tempo e entende que o valor deve ser
de R$ 10.000,00.
Processado o recurso com preparo e com contrarrazões.
Os autos restaram encaminhados a este C. Tribunal.
É o relatório.
Consta da sentença que a relação é de consumo e que há
comprovação de que a montagem e instalação dos móveis não foi concluída, com imagens
e mensagens juntadas, bem como reconheceu o dano moral, pois o atraso não foi
corriqueiro, ficando impedida de utilizar a cozinha. Fixou o montante em R$ 4.500,00. Em
acréscimo, tornou definitiva a tutela de urgência e determinou o prazo improrrogável de 10
dias úteis para a finalização, fixando a multa de R$ 500,00 a partir do esgotamento do
prazo acima em R$ 500,00, limitada a R$ 15.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002239-75.2019.8.26.0007 -Voto no 42065
4
O atraso na entrega e os defeitos foram demonstrados, bem como,
até a prolação da sentença, não havia demonstração de cumprimento integral da liminar.
Considerando que foi tornada definitiva a liminar, o termo inicial de cumprimento já foi
deliberado, não sendo caso de concessão de novo prazo. O efeito do descumprimento da
tutela de urgência é a incidência da multa desde o termo final do prazo assinalado.
Portanto, a multa incide desde então, já limitada a R$ 15.000,00, como posto na sentença.
Por outro lado, o documento de fl. 291 corresponde ao termo de finalização de montagem,
datado de 07.10.2019.
Quanto ao pleito de majoração da indenização por danos morais, tem-
se que houve abalo, privação do bem-estar e desgaste emocional que fogem da
normalidade dos casos, interferindo no comportamento psicológico dos indivíduos por
defeitos, com agravamento pelo fato de ser a cozinha do apartamento.
Revela-se evidente o sentimento de impotência em relação à
situação, a confusão gerada, o abalo emocional e, por fim, o menosprezo à consumidora
que compreenderam o dano moral indenizável. Em outras palavras, tem-se a privação do
bem-estar e o desgaste emocional pela espera dos móveis e depois o problema que se
alongou com defeitos não sanados, interferindo no comportamento psicológico do
indivíduo, sendo evidente a “via crucis” a que foi submetida a autora e família.
E a mensuração da indenização tem se constituído em verdadeiro
tormento para os operadores do direito, não fornecendo o legislador critérios objetivos a
serem adotados. Atribui-se ao Juiz arbítrio prudencial, com enveredamento da natureza
jurídica da indenização como ressarcitória e punitiva, mas não a ponto de transformar a
estimativa como resultado de critérios meramente subjetivos, ofertando a doutrina, dentre
outros, análise de pormenores importantes como: a) o grau de reprovabilidade da conduta
ilícita; b) a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima; c) a capacidade
econômica do causador do dano; d) as condições pessoais do ofendido (cf. Antonio Jeová
Santos, Dano Moral Indenizável, Editora Revista dos Tribunais, 4a edição, pág. 186).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002239-75.2019.8.26.0007 -Voto no 42065
5
A indenização, como anota o já citado Antonio Jeová Santos, "não
pode servir de enriquecimento indevido para a vítima. Idêntico raciocínio é efetuado em
relação ao detentor do comportamento ilícito. Uma indenização simbólica servirá de
enriquecimento indevido ao ofensor que deixará de desembolsar quantia adequada,
enriquecendo-se com o ato hostil e que desagradou, de alguma forma, algum ou quaisquer
dos direitos da personalidade" (ob. cit., pág. 199). Há, assim, que observar o princípio da
lógica do razoável, ou seja, "importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve
arbitrar uma quantia que, de acordo com seu prudente arbítrio, seja compatível com a
reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e a duração do sofrimento experimentado
pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do
ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes" (cf. Sérgio Cavalieri
Filho, ob. cit., pág. 116).
O arbitramento por dano moral deve ser feito com moderação, tendo
em vista a natureza do dano, suas consequências nas vidas e nas condições econômicas das
partes. Com base nesses critérios, bem se vê que o valor da indenização por danos morais,
fixada em R$ 4.500,00 deve ser majorada para R$ 8.000,00, diante dos critérios
orientadores, mantidos os consectários da sentença.
Isto posto, dá-se parcial provimento ao recurso da autora.
KIOITSI CHICUTA
Relator